Tribunal: TJSP
Processo: 2050250-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Tutela de urgência deferida para determinar que a Agravante se abstenha de proibir que o autor realize anúncios, alugue ou permita que terceiros possam alugar por temporada a sua unidade condominial. Agravo interposto para reforma da tutela. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Tutela de urgência deferida para determinar que a Agravante se abstenha de proibir que o autor realize anúncios, alugue ou permita que terceiros possam alugar por temporada a sua unidade condominial. Agravo interposto para reforma da tutela. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.